Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. NULIDADE. QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ADIAMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de tentativa de homicídio contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que indeferiu os pedidos de reconhecimento e declaração de nulidade das provas midiáticas, bem como a redesignação da audiência de instrução e julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade/nulidade e quebra da cadeia de custódia das mídias digitais utilizadas para instruir a ação penal; (ii) verificar se é necessário o adiamento da audiência de instrução e julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo (CPP, art. 563).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça e desta Corte possuem entendimento no sentido de que a decretação de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo.
5. A simples ausência de detalhamento sobre a extração ou o armazenamento das provas midiáticas não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente na ausência de qualquer indício concreto de manipulação das mídias ou de prejuízo concreto apontado pela defesa. Por esses motivos, inviável o adiamento da audiência de instrução e julgamento já realizada.
6. A quebra da cadeia de custódia é questão relativa à eficácia da prova e essa análise depende de dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo (CPP, art. 563); 2. A simples ausência de detalhamento sobre a extração ou o armazenamento das imagens/vídeos não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente na ausência de qualquer indício concreto de manipulação das mídias ou de prejuízo concreto apontado pela defesa; 3. A quebra da cadeia de custódia é questão relativa à eficácia da prova e essa análise depende de dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus.”